Tribunal: TJDFT
Processo: 0708807-73.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708807-73.2022.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, MARIA FLORENCIO DE SOUZA, MARIA FLORISBELA PEREIRA, MARIA FONSECA DOS SANTOS, MARIA FRANCINETH SANTOS BIANGULO, MARIA FRANCISCA ANJOS DA SILVA, MARIA FRANCISCA DA SILVA, MARIA FRANCISCA DA SILVA, MARIA FRANCISCA DE ASSIS, MARIA FRANCISCA DE AGUIAR, MARIA FRANCISCA DE NOVAIS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando que a decisão de ID 60916567 padece de omissão quanto aos fundamentos que embasaram a conclusão de que possui condições financeiras de promover o preparo do recurso. Afirma que a decisão também padece de contradição porque não determinou a juntada de documentos para a comprovação da hipossuficiência financeira. Requer o provimento do recurso para sanar os vícios apontados. Em contrarrazões, o Embargado argumenta que não há vícios na decisão e que o Embargante não faz jus à gratuidade de justiça. Pugna pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso. A decisão embargada indeferiu a gratuidade de justiça, para efeito do processamento do recurso, na forma do artigo 101, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil. Em se tratando de exame da gratuidade de justiça no plano recursal, descabe cogitar da necessidade de intimação da parte para comprovar os requisitos exigidos para a concessão do benefício legal. Decisão dessa natureza, circunscrita a juízo de cognição sumária, prescinde do exame exauriente dos elementos de convencimento atinentes à capacidade financeira da parte que requer a gratuidade de justiça. A realidade probatória dos autos sinaliza que o Recorrente tem condições de promover o preparo recursal de R$ 22,18. Não se ressente a decisão embargada, portanto, dos vícios apontados pelo Embargante. ISTO POSTO, rejeito os embargos declaratórios. Publique-se. Brasília, 16 de dezembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator